Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de atribuição de antecipação de tutela, interposto por GABRIELA VARGAS DE LIMA (agravante/autora) da decisão (ID 189797043) que, nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0702213-72.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido do agravante/autora para obter tutela provisória de urgência que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento SATRALIZUMAB 120 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais (ID 57022318), a agravante/autora afirma, em síntese, que, de acordo com as informações contidas nos relatórios médicos fundamentados e circunstanciados anexados aos autos, a parte requerente possui 20 (vinte) anos de idade, foi diagnosticada com NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO) (G36.0), que acomete o sistema nervoso central apresentando dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, dores e desconforto e ansiedade/depressão em grau severo. Sustenta que, atualmente, conforme relatório médico colacionado aos autos, há perigo de vida caso a assistência não lhe seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, "devido ao risco contínuo dos severos ataques, só haverá proteção dos ataques com a utilização do remédio", sendo que o medicamento deve ser fornecido com urgência, tendo em vista o risco iminente e imediato de tetraplegia, insuficiência respiratória e morte, uma vez que os mesmos elementos de informação apontam que a providência vindicada neste processo é considerada NECESSÁRIA/IMPRESCINDÍVEL para a recuperação da saúde da parte requerente. Alega que as informações anexadas aos autos também demonstram que já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença, sendo que já foi utilizado, com falha terapêutica ou sem eficácia terapêutica suficiente, o tratamento RITUXIMAB na dose de 02 g a cada 6 meses, porém “apresentou reações adversas ao medicamento”, especificamente (cf. relatório médico de ID 189656575, p. 4, dos autos de origem). Argumenta que o tratamento pretendido compreende medicamento com REGISTRO ATIVO NA ANVISA e que ainda não está padronizado pela SES/DF para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pela parte requerente, mas que, no entanto, nos laudos médicos anexados aos autos, são afirmadas a EFICÁCIA/EFICIÊNCIA/EFETIVIDADE, a ADEQUAÇÃO, a SEGURANÇA e a NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE do tratamento pretendido, bem como a sua INSUBSTITUTIBILIDADE por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos (cf. relatório médico de ID 189656575, dos autos de origem). Suscita que, a par disso, a parte requerente e seus familiares afirmaram que não possuem condições econômico-financeiras de suportar os custos de aquisição da providência pleiteada neste processo, o que pode ser inferido a partir do relatório de avaliação da hipossuficiência socioeconômica apresentado nos autos e dos documentos que o acompanharam, em contraste com o custo estimado da providência vindicada nesta demanda e que, por isso, dependem dos serviços públicos de saúde para a recuperação de seu bem-estar e a proteção de sua integridade física e psíquica. Defende que, portanto, estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da jurisprudência de recursos repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento SATRALIZUMAB 120 mg, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. E, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem (ID 189797043, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Diante disso, ao compulsar os autos, verifica-se que os requisitos “II” e “III” supramencionados foram minimamente atendidos, conforme se pode observar na análise dos relatórios médicos constantes dos autos, bem como também reconhecido na própria decisão combatida (ID 189797043, dos autos de origem). Quanto ao requisito “I”, nesse tipo de demanda, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, sendo que, embora ainda não tenha sido emitido o parecer deste Núcleo, o magistrado não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. A par disso, o médico Dr. Ronaldo Maciel Dias - CRM/DF 12710, especialista em Neurologista, com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal, atestou no relatório (ID 189656575, dos autos de origem), assim se manifestou quanto à imprescindibilidade do medicamento prescrito, face à ausência do medicamento, a saber: “Perigo de danos vitais irreversíveis e irreparáveis à saúde da parte requerente, inclusive risco de vida, uma vez que há risco iminente e imediato de tetraplegia, insuficiência respiratória e morte; Riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente (apresenta cegueira e dor crônica intratável, sofrimento psíquico, sofrimento físico, incapacidade produtiva, em grau severo -, e risco de comprometimento permanente dos olhos, em grau severo, bem como dos braços e das pernas, em grau moderado); e Possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão”. Já no que tange à inexistência de opções terapêuticas padronizadas, o médico Dr. Ronaldo Maciel Dias - CRM/DF 12710, afirma que foi utilizado, com falha terapêutica ou sem eficácia terapêutica suficiente, o tratamento com o medicamento RITUXIMAB na dose de 02 g a cada 6 meses, mas que, porém, a paciente “apresentou reações adversas ao medicamento”, conforme trecho do relatório médico (ID 189656575, dos autos de origem) abaixo colacionado: “(...) A senhorita Gabriela já foi vítima de Mielite e Neurite óptica bilateral permanecendo com sequelas de amaurose, déficits sensoriais, motores e bexiga neurogênica. Iniciou uso do Rituximab na dose de 02 g a cada 06 meses para prevenção de recorrência de ataques. Sob uso deste medicamento não houve novos episódios de ataques agudos da NMO, porém, cursa com infecções crônicas recidivantes e refratárias. A alta frequência de quadros infecciosos deteriora a qualidade de vida e expõe a paciente a grandes riscos, dentre estes, a morte. Estas infecções recidivantes e refratárias são decorrentes da hipogamaglobulinemia secundária ao uso continuado do Rituximab. Diante. do risco descrito e o impacto negativo na qualidade de vida da senhorita Gabriela recomenda-se a troca por droga com ação terapêutica eficaz na NMO, sem risco de Hipogamaglobulinemia. A droga recomendada neste caso é o SATRALIZUMAB. Este medicamento está aprovado pela ANVISA com indicação formal em Bula para o tratamento da NMO. O satralizumab deverá ser administrado por via subcutânea na dose de 120mg. Inicialmente 01 ampola a cada 02 semanas seguida de doses regulares a cada 04 semanas. O tratamento é continuo sem previsão de interrupção”. Diante disso, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da pretendida tutela antecipada recursal impactaria no tratamento do agravante/autora e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos, ressaltando que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/agravante. Para corroborar esse entendimento, essa é a posição dessa egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. FAZENDA PÚBLICA. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DARATUMUMABE. LENALIDOMIDA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tema referente à inclusão ou não da União no polo passivo das ações que tratem acerca do fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetado para julgamento no Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 no Conflito de Competência 187.276/RS, em trâmite no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 1.1 Em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 no Conflito de Competência 187.276/RS, o magistrado estadual não poderá declinar da sua competência para o julgamento do tema, devendo o feito prosseguir perante a Justiça Estadual. 1.2 Em razão da ausência de Decisão judicial determinando a suspensão nacional dos processos pendentes que discutam as mesmas questões, o feito deve tramitar normalmente perante a Justiça do Distrito Federal. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano a tutela de urgência deve ser concedida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1782067, 07324602720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. PREENCHIDOS. SUS. TRATAMENTO. EFICÁCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO ANVISA. COMPROVADAS. 1. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na Anvisa, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado. 4. O impacto orçamentário não poderá se sobrepor ao princípio de preservação da vida, pois o Estado tem o dever de concretizar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal com o fim de garantir a pessoa humana uma vida digna. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1740355, 07114510920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento SATRALIZUMAB 120 mg, nos termos da prescrição médica emitida, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.